Tribunal: TJBA
Processo: 8007742-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8007742-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista Impetrantes: Dr. Paulo Alberto Carneiro, OAB/BA 22.705, Dra. Flora Jamille Gama de Jesus, OAB/BA 58.516 e Dr. Leandro Pinho Gesteira, OAB/BA 29.685 Pacientes: Italo Cerqueira de Araújo, Luiz Eduardo Silva Nascimento, Lutiel Macedo da Silva Bomfim e Otavio Henrique Santos Sousa Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Crime Processo de origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8002085-82.2025.8.05.0274 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 04.02.2025, DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO AFASTADA. REQUERIMENTOS FORMULADOS PELA DEFESA INDEFERIDOS DE FORMA JUSTIFICADA. AÇÃO PENAL COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 14.05.2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração em que se alega desfundamentação do decreto preventivo e dos requerimentos formulados pela defesa que tinha por objetivo “ demonstrar violações e abusos ocorridos” durante a prisão dos pacientes. 2. Descreve a denúncia, que no dia 04.02.2025 os pacientes foram presos em flagrante, após supostamente terem, se deslocado de Salvador até Vitória da Conquista, se dirigido à residência das vítimas Lucas Pereira Faria e Poliana Pereira Faria, situada na Rua 2ª Travessa Bruno Bacelar, nº 11, Loteamento Bruno Bacelar, Bairro Alto Maron, Vitória da Conquista/BA e com intuito de cobrar dívida decorrente de agiotagem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) teriam constrangido, com emprego de arma de fogo calibre 9mm municiada, as vítimas a pagarem a dívida. Relatado que o paciente Lutiel teria ameaçado diretamente as vítimas, danificado a motocicleta do companheiro da vítima Poliana, além de apontar arma para Lucas e acionar o gatilho por duas vezes, sem êxito, em razão de falha no funcionamento da arma. 3. Decreto preventivo satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Custódia que se mostra necessária diante das periculosidade concreta dos pacientes evidenciada nas circunstância de suas prisões. Apreensão de caderneta de empréstimos constando nomes e endereços dos devedores e os respectivos valores dos débitos, deslocamento de aproximadamente 600 km para cobrança de dívida decorrente de agiotagem, além de ameaça direta às vítimas, com tentativa de disparos de arma de fogo. 4. Ausência de alteração fática apta a desconstituir o decreto combatido. Autoridade impetrada que tem reavaliado a necessidade de prisão e indeferido, de forma fundamentada os pedidos de revogação da custódia. 5. Requerimentos de Expedição de ofícios à Promotoria de Justiça de controle externo e Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, de requisição dos trajetos das viaturas e de expedição de ofício ao condomínio Conde I, devidamente analisados, em duas oportunidades e indeferidos, mediante decisões satisfatoriamente justificadas. Pedidos que não guardam relação com os fatos criminosos. Eventuais abusos de autoridade que devem ser apurados em procedimento próprio, mediante provocação direta dos órgãos competentes pela defesa. 6. Análise ex officio da situação processual dos pacientes evidencia a regular tramitação do feito, com designada audiência de instrução para 14.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007742-51.2025.8.05.0000, em que figura como pacientes Italo Cerqueira de Araújo, Luiz Eduardo Silva Nascimento, Lutiel Macedo da Silva Bomfim e Otávio Henrique Santos Sousa, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Crime de Comarca de Vitória da Conquista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)